Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-38.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Execução de título extrajudicial – Sentença de procedência com atribuição dos ônus do decaimento aos embargantes – Recurso interposto exclusivamente para inversão da condenação em honorários advocatícios – Honorários advocatícios que são devidos pelo embargado pela insistência na manutenção da constrição – Princípio da causalidade – Súmula STJ 303 – Decaimento

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Execução de título extrajudicial – Sentença de procedência com atribuição dos ônus do decaimento aos embargantes – Recurso interposto exclusivamente para inversão da condenação em honorários advocatícios – Honorários advocatícios que são devidos pelo embargado pela insistência na manutenção da constrição – Princípio da causalidade – Súmula STJ 303 – Decaimento invertido – Sentença parcialmente modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004933-38.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes ADRIA
MAISA QUITZAU GUEDES PINTO e ANDRÉ RENATO GUEDES PINTO (ESPÓLIO),
é apelado ADUFERTIL FERTILIZANTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-38.2018.8.26.0270 -Voto no 13453 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1004933-38.2018.8.26.0270
Apelante (s): Adria Maisa Quitzau Guedes Pinto e outro
Apelado (a,s): Adufertil Fertilizantes Ltda.
Comarca: Itapeva 1a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Wilson Federici Junior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13453
EMBARGOS DE TERCEIRO Execução de título extrajudicial
Sentença de procedência com atribuição dos ônus do decaimento
aos embargantes
Recurso interposto exclusivamente para
inversão da condenação em honorários advocatícios Honorários
advocatícios que são devidos pelo embargado pela insistência na
manutenção da constrição Princípio da causalidade Súmula
STJ 303
Decaimento invertido
Sentença parcialmente
modificada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
244/247, proferida em 22/10/2019, que julgou procedentes embargos de terceiro e
determinou o levantamento da constrição que recaia sobre os imóveis de matrículas 12.971,
12.972 e 12.973 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Mor, e pelo
princípio da causalidade condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas
processuais, e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Apelo dos embargantes (fls. 268/272) alegando, em síntese, que a
ausência de registro da Escritura e Compra e Venda se deu em razão do bloqueio das
matrículas dos imóveis promovido pela embargada, que, além disso, impugnou os
embargos de terceiro, atraindo para si a responsabilidade pelos ônus do decaimento. Pede
provimento da sentença para inversão da condenação.
Contrarrazões às fls. 283/289.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-38.2018.8.26.0270 -Voto no 13453 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
3
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
13/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 273/274).
Controvérsia única: ônus de decaimento.
Enuncia a Súmula STJ 303 que: “Em embargos de terceiro, quem
deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
No caso, muito embora o embargado não dispusesse de elementos
para conhecer a real titularidade do bem penhorado, pois não houvera registro imobiliário
da alienação, optou, no processo, por apresentar resistência ao pedido dos embargantes de
desconstituição da constrição, contestando (fls. 62/69) e apresentando documentos (fls.
70/160), de modo que, por força do princípio da causalidade e do entendimento sumular
retro, arca com os ônus do decaimento.
Nesse sentido:
“Apelação Embargos de Terceiro A Súmula 303 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça se restringe às hipóteses nas quais a parte embargada
não opõe resistência à pretensão de afastamento da constrição de bem
equivocadamente penhorado em ação executiva. Existindo resistência
aos embargos de terceiro e caso o resultado final da demanda seja o
reconhecimento da impossibilidade de subsistência da constrição
judicial do bem, responderá o embargado pelo ônus da sucumbência.
Precedentes
do
STJ

Apelo
Provido”
(Apelação
no
1007467-87.2017.8.26.0302, Rel. Ramon Mateo Júnior, 18a Câmara de
Direito privado, DJ 05/02/2019).
“EMBARGOS DE TERCEIRO PENHORA DE AUTOMÓVEL
SUCUMBÊNCIA - Pretensão de afastamento da condenação, ao
argumento de que o Credor não tinha conhecimento da irregularidade da
constrição, que apenas foi requerida em razão de resultado de pesquisa
junto a órgão oficial - Descabimento - Apresentação de densa
resistência à pretensão da Embargante - Princípio da causalidade -
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”
(Apelação
no
1000097-69.2018.8.26.015, Rel. Mario de Oliveira, 19a Câmara de
Direito Privado, DJ 19/12/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004933-38.2018.8.26.0270 -Voto no 13453 - LSN/LMCP/FCSO/GC/GR/MGA
4
PENHORA DE VEÍCULO. Ônus da sucumbência. Demanda julgada
procedente. Embargado que opôs resistência à pretensão do terceiro
embargante, desafiando o mérito dos embargos. Ônus de
sucumbência
que
devem
ser
suportados
pelo
embargado.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras
do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter
infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS REJEITADOS” (Edcl no 1000802-83.2018.8.26.0152, Rel.
Afonso Bráz, 17a Câmara de Direito Privado, DJ 19/12/2018).
Nessa quadra o recurso é provido, seguindo invertidos os ônus do
decaimento.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)